Tribunal: TJDFT
Processo: 0746417-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0746417-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LOURENCO ROQUE PERIUS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco do Brasil pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do devedor via CNIB. Em suas razões, o agravante sustenta que, diante das diversas tentativas infrutíferas de encontrar bens passíveis de constrição, mostra-se possível a decretação da indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB, a fim de garantir a satisfação do crédito e a efetividade da tutela jurisdicional. Alega que, incumbe ao magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens. Discorre sobre o princípio da cooperação. Argumenta que, caso não seja utilizado o CNIB, o credor terá de realizar buscas individualizadas em cada cartório de registro de imóveis dos diversos municípios, o que representa um custo elevado e um esforço desproporcional. Aduz que o perigo de dano irreparável emerge de eventual arquivamento dos autos, aumentando o risco de consumação da prescrição intercorrente. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de determinar a indisponibilidade de bens do devedor via CNIB. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em exame, embora se possa vislumbrar, em juízo de cognição sumária, plausibilidade jurídica na tese recursal, especialmente diante da jurisprudência que admite a utilização da CNIB como medida excepcional em execuções frustradas, não se verifica a presença do periculum in mora. A alegação de que o processo poderá ser arquivado provisoriamente, com risco de prescrição intercorrente, não configura, por si só, risco concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Isso porque, o arquivamento provisório não extingue a execução e tampouco impede a reativação do feito caso novos bens sejam localizados. Ademais, a prescrição intercorrente depende de inércia prolongada e não é automática. Assim, ausente o periculum in mora, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator